Tribunal: TJES
Processo: 0003108-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003108-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN DE JESUS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS. RÉU FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade já que a prisão foi decretada logo após a conclusão do inquérito e a
fasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente
(AgRg no HC n. 685.377/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022), sendo o caso dos autos.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento pela gravidade concreta do delito e pelo fato do réu estar foragido há 6 anos, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

3. A jurisprudência do STJ
é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade pela não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos
(AgRg no HC n. 744.396/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). Assim, não se sustenta a tese de que a privação de liberdade irá restringir o contraditório e a ampla defesa.

4.

Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
ALAN DE JESUS SANTOS
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV (duas vezes), na forma do art. 29, todos do CP. Sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos com a prisão e ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão. Aduz ainda que o paciente é primário e que a privação de liberdade irá restringir o contraditório e a ampla defesa.

Liminar indeferida no plantão judiciário (ID 6473375).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6621270).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6682159).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
ALAN DE JESUS SANTOS
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV (duas vezes), na forma do art. 29, todos do CP. Sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos com a prisão e ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão. Aduz ainda que o paciente é primário e que a privação de liberdade irá restringir o contraditório e a ampla defesa.

Liminar indeferida no plantão judiciário (ID 6473375).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6621270).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6682159).

Pois bem.

Segundo observo dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do duplo homicídio qualificado ocorrido em 26/11/2018 tendo como vítimas João Figueira de Barros e seu filho Joaninho Figueira de Barros, sendo a prisão preventiva decretada em 05/04/2018 e o mandado de prisão não foi cumprido até a presente data.

No caso dos autos, a prisão foi decretada com base na gravidade concreta do delito, considerando que trata-se de duplo homicídio cometidos mediante múltiplos golpes de arma branca quando as vítimas estavam amarradas. Consta ainda da decisão atacada a necessidade de manutenção da prisão para aplicação da lei penal pelo fato do réu estar foragido há 6 anos.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade já que a prisão foi decretada logo após a conclusão do inquérito e a
fasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente
(AgRg no HC n. 685.377/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022), sendo o caso dos autos.

Após o pedido da defesa para revogação da prisão, o magistrado manteve a custódia cautelar ressaltando:

“
(...) verifico que permanecem atuais os fundamentos das decisões até aqui proferidas, desde a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, proferida em 05 de abril de 2018 (fls. 323/324 dos autos digitalizados e constantes no link de ID 30354362), bem como as demais decisões que convalidaram a segregação cautelar, notadamente pela presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, aquele devidamente evidenciado pela prova de materialidade, conforme Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 341/359 dos autos de ID 30354362, bem como pelos indícios de autoria, os quais apontam para o acusado, como sendo a pessoa que teria intermediado a contratação do réu Josimar para a empreitada criminosa, e este tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos, mormente os dois homicídios, cometidos mediante múltiplos golpes de arma branca quando as vítimas estavam amarradas, golpes estes, inclusive, que atingiram a região craniana, conforme laudo de fls. 341/359.

Demais disso, denota-se que o acusado ALAN encontra-se foragido desde a época dos fatos, na medida em que seu mandado de prisão ainda se encontra pendente de cumprimento, o que demonstra seu descaso com os comandos judiciais proferidos nos autos e evidencia seu intuito em se furtar da aplicação da lei penal, sendo a prisão preventiva necessária para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”

Veja-se que foram indicados elementos concretos constantes dos autos que permitem concluir que a prisão do paciente é necessária. Isto porque, além da gravidade concreta do delito, o réu encontra-se foragido, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas, em locais diversos, e em contexto de organização criminosa. Precedentes.

III -
O agravante, mesmo tendo constituído advogado nos autos e ciente da ação penal e da decretação de sua prisão preventiva continuou se recusando a fornecer sua localização, e está foragido, o que evidencia a necessidade da prisão preventiva, também em razão da garantia da aplicação da lei penal.

IV - A arguição de suspeição do juízo, sequer foi analisada pelo Tribunal a quo, nos autos do habeas corpus originário, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.

V - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos , o que é inviável na via eleita.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 814.437/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. IRREGULARIDADE SUPERADA. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. A pretensão de reconhecer a nulidade da citação diante da inversão do prenome do paciente resta superada, porquanto foi constituído advogado nos autos, circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública.

4. A evasão do distrito da culpa para outra cidade é fundamento suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de evitar a ação da Justiça.

5. Além do mais, as circunstâncias em que se deu o crime - em que o paciente, após uma discussão no bar, por vingança e retaliação, efetuou diversos disparos com arma de fogo, inclusive pelas costas, que atingiram a vítima, ceifando-lhe a vida - evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como sua ousadia e periculosidade social, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social.

6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 444.888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018) GRIFEI.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Por fim, a jurisprudência do STJ
é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade pela não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos
(AgRg no HC n. 744.396/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). Assim, não se sustenta a tese de que a privação de liberdade irá restringir o contraditório e a ampla defesa.

No caso, o réu foi submetido a júri popular em 27/10/2023 e condenado nas penas dos crimes previstos no art. 121, §2º incisos I, III e IV, do Código Penal, por duas vezes, e art. 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal a 38 (trinta e oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.